Tribunal: CARF
Processo: 10980.000965/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000965/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
SIMONE CRISTINA DALAZOANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal
glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 10.650,00, na
base de cálculo do imposto de renda, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000965/2009-14
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000965/2009-14

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 5.769,93, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.401,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 2.787,41 (fls.
6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-34.100, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 26/31):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 06/10, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, para a exigência de R$ 2.787,41 de
imposto suplementar, R$ 2.090,55 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 08, foi constatada
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.401,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento de supostas despesas havidas com Antonio
Batista (R$ 5.650,00), José Luiz Takaki (R$ 5.751,00) e Gustavo Santin (R$
5.000,00).
Cientificada, por via postal, em 05/01/2009 (fl. 25), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 30/01/2009, a impugnação de fls. 03/05, instruída com os
documentos de fls. 11/21, onde argumenta que o ano-calendário de 2005 lhe foi atípico,
eis que solteira e com 34 anos à época, gerou o seu primeiro e único filho, que nasceu
por cirurgia cesariana em 02/2006, tendo, no período de gestação, sido acometida por
crises depressivas e dificuldades de locomoção, necessitando muito de atendimentos
médicos e fisioterápicos realizados na sua residência. Em meados de 2005, findou seu
contrato de trabalho temporário junto ao SESI, ficando sem eficácia o plano de saúde
em grupo, garantindo-lhe tão somente os procedimentos relativos ao parto de sua filha;
em 06/2005 foi admitida como servidora da Assembleia Legislativa do PR, ocupando
cargo comissionado, sem estabilidade e obrigatoriedade de receber atendimento médico,
odontológico, psicológicos e fisioterapêuticos. Em seus relacionamentos bancários, não
se serviu de cheques para efetuar pagamentos, fazendo-os em dinheiro, utilizado cartão
magnético para saques. Afirma que as despesas pleiteadas são expressão de verdade
conforme recibos, cujas assinaturas estão legalmente reconhecidas, conforme
documentos acostados às fls. 11/21.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 19/11/2011 (fls. 35), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 16/12/2011, recurso voluntário (fls. 36/37), impugnando o lançamento
realizado e reafirmando as despesas realizadas, cujos pagamentos foram realizados em dinheiro.
Registra que o saldo de R$ 20.000,00 foi declarado indevidamente na DAA por erro no
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000965/2009-14

preenchimento da declaração de ajuste, sendo que o valor correto da reserva em dinheiro
declarada era de R$ 2.000,00.
Requer, ao final, a nulidade da autuação, com a liberação da restituição apurada
no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/39.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas realizadas com os profissionais Antônio Batista (R$ 5.650,00), José Luiz
Takaki (R$ 5.751,00) e Gustavo Santin (R$ 5.000,00), com especial destaque pela falta de
comprovação efetiva dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, ancorado nas razões recursais, no sentido do acatamento das aludidas
despesas lançadas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000965/2009-14

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos, em confronto
com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 30):
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
dizer, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a
exigência proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que a
contribuinte pretendeu deduzir.
O extrato bancário anexado à fl. 11, reporta-se ao período de 07 a 12/2005, e embora
haja saques da quase totalidade dos saldos por meio de cartão magnético, não há como
vinculá-los aos pagamentos supostamente efetuados por meio dos recibos de fls. 13/19.
Note-se que não há como precisar a data dos pagamentos, no valor de R$ 5.650,00,
supostamente efetuados ao profissional Antônio Batista, posto que os documentos às fls.
17/18, não especificam as datas dos pagamentos. Ainda, o recibo à fl. 17, no valor de
R$ 5.751,00, refere-se “a consultas, acompanhamentos e cirurgias médicas”, fato que,
se verdadeiro, denotaria a existência de enfermidade de complexidade razoável, o que
poderia ser comprovado por meio de laudos, despesas hospitalares, exames ou
documentos similares, sobretudo em face do alegado estado de gravidez, associado a
problemas depressivos e dificuldades de locomoção da litigante. Quanto às despesas
com fisioterapia, no período de março a dezembro de 2005, a interessada não acosta
qualquer prescrição médica que as justificassem.
Adicionalmente. considerando as alegações da contribuinte de que teria findado seu
contrato temporário de trabalho junto ao SESI, em meados de 2005 e que a sua
admissão como servidora da Assembleia Legislativa do PR teria ocorrido em 06/2005,
há que entender que os saques efetuados no extrato à fl. 11, no montante de R$
19.340,00, referem-se aos rendimentos percebidos da Assembleia Legislativa, os quais
são insuficientes para acobertar o saldo em moeda declarado como existente em
1/12/2005, no valor e 20.000,00 (fl. 24), lhe restando apenas os rendimentos percebidos
do SESI, no montante bruto de R$ 13.009,75 (incluído o 13o salário) que deduzidos da
contribuição previdenciária (R$ 977,07), do IRRF (R$ 148,83), lhe resultaria R$
11.883,85, para acobertar despesas médicas de R$ 16.954,94, isso sem considerar as
despesas pessoais de manutenção, tais como, alimentação, vestuário, lazer, transporte,
habitação, medicamentos, etc...
Por tudo que foi exposto, havendo dúvidas quanto à existência fática das despesas
médicas, mantém-se a glosa efetuada por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar, pois
a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Gustavo Santin e Antônio Batista (fls.
12 e 18), aliado aos recibos por eles fornecidos (fls. 13/16 e 19), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fisioterápicos e odontológicos realizados pela Recorrente, além de
atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2005, restando comprovado,
ao meu sentir, os dispêndios realizados, razão pela qual restabeleço as referidas despesas, no
valor total de R$ 10.650,00.
Já em relação às despesas com o profissional José Luiz Takaki, no valor de R$
5.751,00 (fls. 17), melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente o recibo
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000965/2009-14

apresentado não se mostra, por si só, suficiente para atestar os dispêndios realizados por falta de
justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido
elidida com declaração emitida pelo prestador dos serviços contratados, mesmo que apresentadas
nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 10.650,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005,
exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital